Tribunal: TJDFT
Processo: 0733428-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733428-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANGELA PEREIRA GREGORY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Mantenho a Decisão agravada por seus próprios termos. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Nesse contexto, os documentos colacionados pela agravante não evidenciam situação de miserabilidade; ao contrário, demonstram que no ano-calendário 2023 auferiu rendimentos isentos e não tributáveis no importe de R$107.588,32 (cento e sete mil quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos). Ainda, possuía bens e direitos, em 31/12/2023, na cifra de R$425.057,44 (quatrocentos e vinte e cinco mil e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Façam-se conclusos os autos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator